Tribunal: TJBA
Processo: 8077985-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8077985-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROQUE SANTOS BRITO FILHO Advogado(s): CÍCERO BARBOSA FERREIRA APELADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA Advogado(s): CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. REFRIGERADOR. OXIDAÇÃO. BEM INOX. DEFEITO RECORRENTE. VÍCIO OCULTO. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PLEITO DO APELANTE. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8077985-51.2024.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.